Tribunal: TJDFT
Processo: 0716277-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. “Nos embargos de terceiro, o valor da causa deve corresponder ao do bem objeto da constrição, não podendo exceder o valor do débito. Precedentes jurisprudenciais.” (REsp 323384/MG, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2001, DJ 27/08/2001, p. 238). Assim, observado que o valor atribuído à causa considerou outros pedidos (indenização por danos morais e perdas e danos), deve adequar-se ao valor do imóvel a que se pretende defender.
2. Segundo o princípio da causalidade, arca com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda. Ensina Yussef Said Cahali: Deve-se ter presente, contudo, que a ideia da causalidade não se dissocia necessariamente da ideia da sucumbência. Quando se responde à indagação singela a respeito de qual das partes terá dado causa ao processo, o bom-senso sugere, imediatamente, a resposta: a parte que estava errada. (In Honorários advocatícios. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 42-43.)
3. De acordo com a Súmula no 303 do Superior Tribunal de Justiça: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”
4. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, resultaria em montante excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. Isso porque, ainda que fossem fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa se mostraria exorbitante.
5. Os serviços advocatícios prestados pelo patrono do embargante não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade. Considera-se, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital e via PJe, não demandou maior disposição de tempo. Assim, mantem-se a r. sentença com relação à verba honorária.
6. Contrarrazões é via inadequada para requerer a condenação de litigância de má-fé, pois o apelado deve apresentar sua defesa ao apelo e não pretensão recursal de reforma da sentença.
7. Recurso conhecido e desprovido.